Tribunal: TJPA
Processo: 0800056-91.2022.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800056-91.2022.8.14.0089

APELANTE: LUCAS MORAES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) apurar a validade da entrada domiciliar e da apreensão de provas, sob alegação de ilicitude; (ii) verificar a suficiência das provas para a condenação e a possibilidade de absolvição; (iii) analisar a viabilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal; (iv) aferir o cabimento da privilegiadora prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais na residência do réu foi justificada por situação de flagrante, sendo lícita a diligência e válidas as provas dela decorrentes.

4. A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudo de constatação e depoimentos testemunhais prestados sob contraditório, os quais indicam a posse de entorpecentes em quantidade e forma de acondicionamento compatíveis com o tráfico, além de declaração dos corréus apontando o réu como fornecedor.

5. A desclassificação para uso pessoal é inviável diante dos elementos probatórios que indicam finalidade mercantil da droga apreendida.

6. Verificada a inexistência de condenações anteriores aptas a caracterizar reincidência ou dedicação a atividades criminosas, é cabível o reconhecimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, com redução da pena em 2/3.

7. Reformada a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, com substituição por restritivas de direitos e fixação do regime aberto, nos termos dos arts. 33, §2º, alínea “c”, e 44, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A entrada em domicílio justificada por flagrante delito não caracteriza ilegalidade nem nulidade da prova. 2. O depoimento de policiais é meio idôneo para sustentar condenação, desde que prestado sob contraditório. 3. A desclassificação para uso pessoal exige prova inequívoca do destino exclusivo ao consumo, o que não se configurou no caso concreto. 4. A ausência de antecedentes válidos ou dedicação a atividades criminosas autoriza o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e §4º, e 42; CPP, art. 386, V e VII; CP, arts. 44 e art. 33, §2º, “c”;

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 4/3/2024; STJ, AgRg no HC n. 912.089/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 14/5/2025; STJ, HC n. 404.507/PE, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10/4/2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022; STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.03.2018); TJSC, ApCrim 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator Getúlio Corrêa, Terceira Turma, J. 10/8/2021; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 905.835/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, 21/10/2024; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017; STJ, HC n. 401.704/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/6/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Lucas Moraes da Silva apela de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Melgaço/PA que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 12911659).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP, ressaltando, ainda, que as provas que sustentam a condenação foram obtidas mediante invasão de domicílio. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para o art. 28 e aplicação do redutor do art. 33, §4º da Lei de Drogas (ID 12911664).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 12911669), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14176923).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A insurgência do apelante contém alegação de nulidade das provas que basearam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante ingresso domiciliar ilegal.

Nesse contexto, bem examinados os autos, verifico que o encadeamento factual que procedeu o ingresso domiciliar impugnado não autoriza a absolvição do réu.

No caso em apreço, restou demonstrado que a entrada dos policiais militares na residência do recorrente não se deu de forma arbitrária, mas sim respaldada por elementos informativos colhidos no curso da abordagem policial, especialmente diante das declarações prestadas pelos corréus Diogo e Odenilson, os quais afirmaram, de forma convergente, que o entorpecente apreendido com eles era fornecido pelo apelante.

Consta, ainda, que o recorrente mantinha sob sua posse 27 porções de cocaína e 16 embalagens plásticas transparentes, algumas já preparadas para acondicionamento da droga, circunstâncias que evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas, nos moldes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, configurando, assim, hipótese de flagrante delito, nos termos do art. 302, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, incide o entendimento jurisprudencial no sentido e que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF,
HC n. 169.788/SP
, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 4/3/24),

Noutro giro, inexiste espaço para absolvição do recorrente por insuficiência probatória diante da existência de provas substanciais da autoria e materialidade, as quais são suficientes para sustentar a condenação.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apreensão (ID 12911524 - Pág. 2) e pelo auto de constatação, que atestou que o material apreendido com o apelante se tratava de 27 embalagens contendo substância conhecida por OXI (cocaína).

A
autoria
restou demonstrada, em primeiro plano, pelo depoimento extrajudicial do policial que flagranteou o acusado, que se deu nos seguintes termos:

“
Que na data de hoje 22/03/2022, por voltas das 17:00 horas estava de serviço de rondas pela Cidade de Melgaço quando foi acionado através de denúncias anónimas para averiguar um denuncia de tráfico de entorpecente no orla marítima, nas precisamente na praia do Jambeiro, que tais denúncias indicava que os nacional conhecido por “PISCA" e "BEBE ÁGUA" estaria comercializando entorpecente que inclusive os mesmos foram vistos enterrando parte do entorpecentes na praia; Que ato continuo o condutor juntamente com sua guarnição da PM e a apoio da Guarde Municipal, se deslocaram até a orla marítima para averiguar a veracidade dos fatos, e constataram a denúncia, que "PISCA" e "BEBE AGUA" estavam na praia, no local indicado na denúncia, que os agentes públicos fizeram uma abordagem aos mesmos e realizando uma busca pessoal em "BEBE ÁGUA", onde foi encontrado a quantia de 3 (três) porções de uma substancia entorpecente possivelmente Pedra de Oxi em seu bolso e com o nacional "PISCA" também foi encontrado 4 Porções de uma substancia entorpecente possivelmente Pedra de oxi no bolso também, que ao interrogarem os acusados preliminarmente, os mesmos confessaram que estavam comercializando o material entorpecente em pequena quantidade para não dar suspeita, que o entorpecente era fornecido pelo o nacional conhecido por "RATÃO", e teria mais entorpecente na sua residência, que deram voz de prisão para os acusados por Trafico de Entorpecente e conduziram os mesmos para Delegacia e em seguida se deslocaram até a residência do nacional conhecido por "RATÃO", no final da Rua 7 de Setembro, que ao chegar na tal casa os agentes foram recebidos por "RATÃO", Que informaram ao mesmo acerca da prisão "PISCA" e "BEBE AGUA" e que os mesmos haviam informado que o entorpecente era seu, que ato continuo os Agentes pediram para entrar no imóvel para realizarem uma busca atrás de entorpecente, que "RATÃO" aceitou a solicitação e acompanhou os agentes até cômodos da casa, que entrarem no quarto encontraram um saco transparente com 20 porções de uma substância entorpecente possivelmente Pedra de Oxi, que estava acondicionado em uma bolsa feminina pendurada atrás da porta do quarto. Que em seguida deram voz de prisão para LUCAS MORAES DA SILVA de Alcunha "RATÃO", por Tráfico de Entorpecente e em seguida conduziram o mesmo para delegacia para lavratura do procedimento policial.” (ID 12911523 - Pág. 4
)

O depoimento
supra
foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme consignado na sentença:

A autoria não comporta dúvida, notadamente em razão do depoimento em juízo da testemunha arrolada na denúncia, o policial militar LUIZ ROBERTO AMADOR CABRAL, que afirmou em juízo estava de ronda na viatura pela cidade, quando receberam chamado do SGT Reginaldo de que estava ocorrendo tráfico de drogas na praia do jambeiro e se deslocaram até o local. Ao chegar no local, encontraram os denunciados, realizaram a busca pessoal nos denunciados e foi encontrado quantia de droga. Que os demais denunciados afirmaram que quem vendia droga a eles era Ratão, ocasião na qual se deslocaram até a casa de Ratão, que autorizou a entrada deles na residência. Em seguida, encontraram a droga no interior de um dos quartos da residência. Não se recorda da quantidade de droga encontrada. A esposa de Ratão confirmou que havia droga na residência e que esta pertencia a Ratão. Que a esposa e pai do Ratão autorizaram a entrada do policial no interior da residência. Que a droga era pedra de oxi e maconha. Que eram trouxinhas prontas para comercialização e encontraram linhas e sacos plásticos. Que Ratão assumiu que a droga era dele. Lembra que foram encontradas cerca de duas ou três trouxinhas em poder de BECO e PISCA. Que foi encontrado droga com PISCA e outro rapaz que não se recorda o nome no momento da revista pessoal. Quem procedeu à revista pessoal nos denunciados foi o SGTO Reginaldo. Não lembra se foi encontrado dinheiro em poder dos denunciados. (ID 12911659 - Págs. 3/4)

Diante de tais elementos, a versão apresentada pelo recorrente de absolvição não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório de depoimento de policial, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade ressalvando que o recorrente confessou que a droga encontrada em sua residência lhe pertencia.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Sendo assim, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.03.2018).

Convém acentuar que pequenas divergências no depoimento de policial "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC,
ApCrim 5069331-71.2020.8.24.0023
, Relator Getúlio Corrêa, Terceira Turma, J. 10/8/2021).

Ademais, “o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Nesse contexto, verifica-se que “a desclassificação para o crime de uso de drogas é inviável, uma vez que as circunstâncias do caso, incluindo a quantidade de drogas apreendidas e os elementos probatórios, indicam a destinação comercial do entorpecente, conforme disposto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.” (STJ,
AgRg no HC n. 905.835/SC
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, 21/10/2024).

Nesse particular, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Com relação ao
tráfico privilegiado
, verifica-se que o magistrado sentenciante não reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 utilizando-se dos seguintes fundamentos:

“
Quanto ao réu LUCAS MORAES DA SILVA, verifico que não estão presentes todos os requisitos cumulativos, na medida em que o réu se dedica às atividades criminosas. É possível chegar à tal conclusão, pois ele responde a duas outras ações penais pelo crime de tráfico de drogas: 0009905-06.2018.8.14.0043 e 0003909-49.2019.8.14.0089, sendo um nesta comarca de Melgaço e outro na comarca de Portel, ou seja, há fortes indícios de que o réu se vale do tráfico de drogas como meio de sua subsistência e sua principal fonte de renda, razão pela qual rejeito a aplicação da minorante ao denunciado.” (ID 12911659 - Pág. 6)

Sem embargo, como é cediço, “para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (STJ,
HC n. 401.704/ES
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/6/2017).

Na espécie, não identifico qualquer fundamento válido que justifique o impedimento da aplicação da causa especial de diminuição prevista para o tráfico privilegiado. Ressalte-se que, em consulta ao Sistema PJe, verifiquei que no processo de n. 0009905-06.2018.8.14.0043 houve a declaração da extinção da punibilidade do recorrente (ID 103145415) e no processo de n. 0003909-49.2019.8.14.0089, o recorrente foi absolvido (ID 136177130).

Portanto, não há nos autos elementos concretos que afastem a aplicação da referida causa de diminuição, uma vez que inexistem indícios de dedicação do réu a atividades criminosas ou de sua participação em organização criminosa, razões pelas quais aplico a fração redutora da pena para o réu em 2/3 visualizando a ausência de circunstância judicial desfavorável e a quantidade de droga apreendida.

À vista disso, mantenho a pena-base e a intermediária, fixadas no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na terceira fase, diminuo a reprimenda penal para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime, que torno definitiva por ausência de causas de aumento.

Com a reforma da pena, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal é medida que se impõe.

Por derradeiro, viável a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos em razão do preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no art. 44 do Código Penal, que deverão ser definidas pelo juízo da execução penal.

Ao lume do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025